Tribunal: STF
Processo: ADI 1385
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-07
Data de publicação: 1995-12-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
2. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6. REGIAO,
PERNAMBUCO, ART. 19. PREENCHIMENTO DE CARGOS DE DIREÇÃO DA CORTE.
NÃO CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO COM O DISPOSTO NO ART. 102, DA LEI
ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979). 3.
LEGITIMIDADE ATIVIDADE DA AUTORA E CABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARA IMPUGNAR O DISPOSITIVO REGIMENTAL. 4.
RECEPÇÃO DO ART. 102 DA LOMAN PELO REGIME DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
PRECEDENTE DO STF. 5. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL, DIANTE
DA JURISPRUDÊNCIA DO STF, QUANTO A APLICAÇÃO DO ART. 102 DA LOMAN.
6. CONVENIENCIA DE A ELEIÇÃO DE MEMBROS DIRIGENTES DE TRIBUNAL
FAZER-SE EM CONFORMIDADE COM O ART. 102 DA LOMAN E A JURISPRUDÊNCIA
DO STF SOBRE A APLICAÇÃO DESSE DISPOSITIVO, EVITANDO-SE, ASSIM, OS
ASPECTOS NEGATIVOS PARA O PODER JUDICIARIO DECORRENTES DO EXERCÍCIO
DE MEMBROS DE DIREÇÃO DE CORTE SOB ACUSAÇÃO DE IRREGULARMENTE
ELEITOS.7. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSPENDER, ATÉ O JULGAMENTO
FINAL DA AÇÃO, A VIGENCIA DAS EXPRESSÕES "PARA CADA CARGO",
CONSTANTES DO ART. 19 DO REGIMENTO INTERNO DO TRT - 6. REGIAO.